Tribunal: TJMT
Processo: 1010417-77.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010417-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KEIZIANE DIANA LAURA OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 032.204.011-63 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010417-77.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Keiziane Diana Laura Oliveira Nascimento

Recorrido(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA. DIVERSOS DOCUMENTOS JUNTADOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. VALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIASENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a autora afirma categoricamente nunca ter mantido qualquer relação jurídica com a requerida e essa por sua vez apresenta diversos documentos, tais como, histórico escolar, extrato financeiro, contrato de parcelamento da semestralidade escolar devidamente assinada e aditivo ao contrato de prestação de serviços educacionais também assinado, a meu ver, resta devidamente provada a relação jurídica entre as partes.

2. Demais disso, a relação jurídica subjacente se mostra impossível de ser empregada por fraudadores, uma vez que se trata de um curso de ensino que ao final, caso a Autora lograsse concluir com êxito, obteria o diploma de conclusão.
Por isso, p
ara todo lado que se olhe não se extrai minimamente quaisquer indícios de fraude na conduta perpetrada pela Requerida.

3. A
inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento da obrigação, nos valores que totalizam R$ 1.079,70, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante. - Condeno a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil.

- Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC
.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não tem direito à gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1º grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022